Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão da 8a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e parcialmente procedente a demanda ajuizada pela apelada. A embargante alega, com fins de prequestionamento, a existência de omissões e obscuridades quanto a cerceamento de defesa, uso da marca em mídias digitais, autorização tácita da marca em fachada e ruptura unilateral das tratativas negociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua integração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à atribuição de efeitos modificativos, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.
4. O acórdão embargado enfrentou, de modo claro, objetivo e fundamentado, todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive as relativas à inexistência de vínculo contratual entre as partes, à regularidade da ruptura das negociações e à ausência de direito à indenização.
5. A insurgência manifestada pela embargante evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando o fundamento adotado é suficiente para sustentar a decisão, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC.
7. O simples intuito de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos declaratórios se inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em mero inconformismo com a conclusão do acórdão não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
3. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão se a decisão estiver devidamente fundamentada.